Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos artigos 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015.
2. Os documentos juntados à inicial não comprovam qualquer pagamento ao inquilino das garantias prestadas no momento da locação do imóvel, nem a efetiva contratação da pintura do imóvel após a desocupação. Por tal motivo e em observância ao art. 373, inciso I, do CPC, os pedidos de ressarcimento por danos materiais foram julgados improcedentes.
3. São totalmente improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais, pois ausente qualquer comprovação.
4. As posteriores alegações em sede de réplica e apelação, no sentido de que o que aconteceu de fato foi o reflexo negativo da ausência de pintura no momento da venda da casa, bem como a legitimidade do espólio para receber as quantias pagas pelo inquilino à empresa ré, alteram indevidamente a causa de pedir e o pedido e destoam sobremaneira do que foi alegado na petição inicial.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.